Tribunal: TJSP
Processo: 0073206-38.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073206-38.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUILHERME DA SILVA ROCHA e LUIZ GUSTAVO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de afastar a qualificadora da escalada e ajustar as penas dos réus e o
regime prisional do réu Guilherme, ficando o réu Guilherme da Silva Rocha
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; e o réu Luiz Gustavo da Silva
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Em relação ao réu Luiz,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. Já para o réu
Guilherme, não se determina a expedição de mandado de prisão, levando-se em
consideração o que consta a fls. 280. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
2
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050
Apelantes: GUILHERME DA SILVA ROCHA e LUIZ GUSTAVO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24677
Furto qualificado Recursos defensivos pleiteando
o afastamento da qualificadora da escalada, a
redução das penas e o abrandamento do regime
prisional - Autoria e materialidade do delito bem
comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao
decreto
condenatório

Afastamento
da
qualificadora
da
escalada
-
Ausência
de
comprovação de que o réu entrou na propriedade da
vítima, utilizando-se de esforço incomum para
alcançar a res furtiva - Penas alteradas
Réu
Guilherme - Exacerbação da pena base por conta da
valoração negativa da personalidade bem justificada
Atenuantes da menoridade relativa e confissão
espontânea corretamente reconhecidas Ajuste da
fração de redução para 1/3 Retorno da pena ao
patamar mínimo - Substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos Preenchimento das
condições Fixação do regime aberto em casa de
revogação - Réu Luiz - Exacerbação da pena base
por conta da valoração negativa da personalidade
bem justificada
Agravante da reincidência e
atenuante da confissão espontânea corretamente
reconhecidas Réu beneficiado com a valoração
dessas duas circunstâncias, já que, a rigor, nos
termos do art. 67 do Código Penal, aquela deveria
ter preponderado sobre esta Ausência de recurso
ministerial Ajuste do peso conferido a cada uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
3
delas, procedendo-se à compensação - Regime
prisional fixado com critério Réu contumaz na
prática de ilícitos de cunho patrimonial

Atendimento
aos
critérios
da
suficiência
e
reprovabilidade da conduta criminosa
Apelos
parcialmente providos.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 186/193,
acrescenta-se que os réus GUILHERME DA SILVA ROCHA e LUIZ
GUSTAVO DA SILVA foram condenados, como incursos no art. 155,
§ 4o, incisos II e IV, do Código Penal, respectivamente, às penas de 02
(dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal
(réu Guilherme), e 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no mínimo legal (réu Luiz), não tendo sido concedido o direito
de recorrerem em liberdade.
Inconformados,
apelam
os
réus,
pleiteando
o
afastamento da qualificadora da escalada e da majoração da pena na
primeira fase por conta de processos em andamento, com a consequente
fixação da pena base no patamar mínimo. Ainda, busca o réu Guilherme
a aplicação da fração de 1/6 de redução para cada uma das atenuantes e
a fixação do regime prisional aberto; e o réu Luiz, a compensação entre
a reincidência e a confissão espontânea e a fixação do regime inicial
semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
4
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 301/305).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
Aliás, o réu sequer se insurge quanto ao decreto
condenatório.
Não obstante, registre-se que a autoria e materialidade
do delito estão bem comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência
de fls. 10/13, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, do
auto de avaliação de fls. 15, do auto de reconhecimento de pessoa de
fls.16, do auto de reconhecimento de objeto de fls. 17 e da prova
produzida sob o crivo do contraditório, isenta e incriminadora,
emergindo absoluta certeza de que os réus, agindo em concurso,
subtraíram uma escada de alumínio, avaliada em R$ 1.200,00, de
propriedade da vítima Eufrásio de J. S..
Passa-se,
então,
à
análise
dos
tópicos
de
inconformismo dos apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
5
Tal como argumenta o Ministério Público, deve ser
afastada a qualificadora da escalada, porquanto nenhuma prova foi
produzida para a comprovação de que os réus entraram na propriedade
da vítima, utilizando-se de esforço incomum para alcançar a res furtiva.
Pelo contrário, o policial ouvido relatou que o portão era de fácil
escalação, não exigindo qualquer esforço incomum. A vítima, da
mesma forma, esclareceu que se tratava de um portão de
aproximadamente 2m, mas com grades que possibilitavam a colocação
do pé entre elas.
Assim, de rigor o afastamento da mencionada
qualificadora.
As penas também comportam reparo.
Com o afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo, remanesce apenas a qualificadora do concurso de agentes,
utilizada para qualificar o crime, não havendo se falar em majoração da
pena base em razão de se tratar de furto bi-qualificado.
Por outro lado, bem justificada a necessidade de
exacerbação da pena base por conta da valorização negativa da
personalidade dos réus, tendo o magistrado a quo assim destacado em
relação ao réu Guilherme “além deste, responde a outros três furtos,
todos neste mesmo ano (7a, 10a e 23a Varas Criminais da Capital, cf. fls.
18/20 do Apenso de F.A.), denotando, com isso, ser dotado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
6
personalidade deturpada, voltada para a prática de delitos desse jaez.”
(fls. 189) e, em relação ao réu Luiz, que “responde a outro crime contra
o patrimônio ainda mais grave, vale dizer, roubo majorado (28aC, cf.
fls. 21 do Apenso de F.A.), denotando, com isso, ser dotado de
personalidade deturpada, voltada para a prática de delitos.” (fls. 191).
Como se vê, ao contrário do que argumenta a douta
defesa, a exasperação das penas bases não se deu em razão da existência
de processos em curso, o que é vedado pela Súmula n. 444 do Superior
Tribunal de Justiça, mas sim em virtude da personalidade apresentada
pelos réus. De fato, a Folha de Antecedentes, bem como as certidões
anexadas aos autos demonstram que eles são contumazes na prática de
ilícitos de cunho patrimonial, sinalizando a personalidade desvirtuada,
voltada à prática criminosa, justificando-se a majoração da pena base,
para que só assim sejam obedecidos os parâmetros necessários à
reprovabilidade da conduta criminosa, bem como atendimento ao
critério da suficiência.
No entanto, apesar de bem justificado, exagerado o
aumento operado, mostrando-se suficiente o acréscimo de 1/6 (um
sexto).
Na segunda fase, em relação ao réu Guilherme, foram
corretamente reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e
confissão espontânea. Deve, porém, ser ajustada a fração adotada para a
diminuição da pena, inclusive para que, de acordo com a melhor técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
7
da dosimetria penal, incida uma única redução e não duas, em
sequência, o que se dará na fração de 1/3 (um terço).
Já em relação ao réu Luiz, foram corretamente
reconhecidas
a
agravante
da
reincidência
(proc.
0055170-55.2010.8.26.0050 fls. 16 do apenso) e a atenuante da
confissão espontânea, tendo sido o réu beneficiado com a valoração
dessas duas circunstâncias, já que, a rigor, nos termos do art. 67 do
Código Penal, aquela deveria ter preponderado sobre esta. Contudo, não
se insurgindo o Ministério Público a respeito, ajusta-se apenas o peso
conferido a cada uma delas, devendo ocorrer a compensação.
Assim, para o réu Guilherme, fixa-se, agora, a pena
base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
reduzindo-a de 1/3 (um terço) pelas circunstâncias atenuantes,
retornando a pena ao patamar mínimo, em observância ao que dispõe a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, resulta definitiva
a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Embora seja primário, o réu responde a outros
processos pela prática do mesmo delito, inclusive havendo notícia de
condenação definitiva em um deles (proc. 0029648-16.2016.8.26.0050),
demonstrando personalidade deturpada e voltada à prática de crimes, de
modo que a resposta penal substitutiva não se mostra socialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
8
recomendável, para atendimento dos critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Pelos mesmos motivos, não há se falar em fixação do
regime prisional mais brando. Por outro lado, sendo o réu tecnicamente
primário, viável o abrandamento do regime prisional para o inicial
semiaberto.
Para o réu Luiz, fixa-se, agora, a pena base acima do
mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, resultando a
mesma definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
Diante da comprovada reincidência, não era mesmo
caso de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos.
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial
fechado) foi estabelecido com critério. O réu é reincidente, ostentando
condenação definitiva anterior pela prática do crime de roubo e, após 15
dias de sua soltura pelo delito tratado nestes autos, praticou outro crime
de roubo. É, portanto, contumaz na prática de ilícitos de cunho
patrimonial,
apresentando
comportamento
social
inadequado
inviabilizando-se o abrandamento do regime prisional, para que fiquem
atendidos os critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0073206-38.2016.8.26.0050 -Voto no 24677
9
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja afastada a qualificadora da escalada e no tocante às penas e ao
regime prisional estabelecido para o réu Guilherme.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar
em parte a r. sentença, a fim de afastar a qualificadora da escalada e
ajustar as penas dos réus e o regime prisional do réu Guilherme, ficando
o réu Guilherme da Silva Rocha condenado definitivamente, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; e o réu Luiz Gustavo da Silva
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Em relação ao réu Luiz, persistindo os motivos
que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. Já para o
réu Guilherme, não se determina a expedição de mandado de prisão,
levando-se em consideração o que consta a fls. 280.
FERNANDO SIMÃO
Relator